Tribunal: TJSP
Processo: 2338949-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante Nordex Logística e Transportes Ltda é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora Ltda, porque:

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante Nordex Logística e Transportes Ltda é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora Ltda, porque: (a) possuem o mesmo objeto social, qual seja, transporte rodoviário de carga; (b) seu quadro social é formado por Nerci Luiz Schallenberger, em situação em que ele também é sócio de Nordex Logística e Transportes Ltda; (c) Nerci Luiz Schallenberger também atua como sócio-administrador de ambas as pessoas jurídicas; (d) Schal Participações e Assessoria Empresarial Ltda, outra pessoa jurídica incluída no polo passivo da execução, figura como sócia de Nordex Logística e Transportes Ltda, indicando a exploração econômica dentro de mesmo grupo econômico; (e) Nerci Luiz Schallenberger consta como sócio administrador de outras pessoas jurídicas que atuam no comércio de pneus e câmaras de ar, em diferentes unidades da federação (Nordeste Comércio de Pneus Ltda e CN Comércio de Pneus Ltda), e que atuam sob a rubrica "Grupo Manos Pneus", em situação em que houve demonstração de confusão patrimonial entre as sociedades empresárias e não foram localizados bens passíveis de constrição de titularidade da devedora originária, bem como reconhecimento da solidariedade no que se refere a dívidas fiscais e trabalhistas e (f) são patrocinadas pelo mesmo advogado – Manutenção da r. decisão agravada, que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão de Nordex Logística e Transportes Ltda no polo passivo da ação de execução.
Recurso desprovido.